Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713833-77.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SOLEIDE VELOSO DE OLIVEIRA EMBARGADO: FRANCIMAR PAULINO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR